Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002423-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RUMO MALHA NORTE S.A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na Ação Civil Pública no 0009937-23.2015.811.0003, deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e determinou: a) que a empresa Agravante suspenda os pagamentos à empresa Urbaniza e deposite em conta judicial; b) que apresente o Plano Diretor ou anexar aditivo da empresa Urbaniza, no prazo de 5 (cinco) dias; c) que apresente certidão de viabilidade técnica para continuidade dos trabalhos do ponto paralisado, sob pena de arcar com os custos do refazimento.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 38511493.
Consultando o processo originário, verifica-se que o juízo a quo proferiu sentença de mérito, no dia 28/05/2021.
Desta forma, houve a perda superveniente do objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DE OBJETO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida. (TJ/MT - AgR 18157/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)
Diante do acima exposto, declaro a perda superveniente do objeto e NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento com base no art. 932, III, do atual CPC.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora